Tribunal: TJES
Processo: 5022389-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022389-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022389-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ART. 121, CAPUT, E ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 8.072/90. ART. 312 E ART. 319 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. MODUS OPERANDI. PROXIMIDADE ENTRE ACUSADO E TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei nº 8.072/90.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, inexistência de risco de fuga, apresentação espontânea à autoridade policial, primariedade, residência fixa e vínculo empregatício.

Aduz que os fatos decorreram de conflito entre famílias vizinhas, com agressões recíprocas, inexistindo risco concreto à instrução criminal, e requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus constitui instrumento idôneo para controle da legalidade da prisão cautelar, não se prestando, contudo, ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória.

O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado por laudo de exame cadavérico que atesta morte por lesões perfurocortantes em região cervical, laudo de lesão corporal em segunda vítima, apreensão de arma branca, depoimentos testemunhais e confissão parcial, elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para demonstrar materialidade e indícios de autoria.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão impugnada indicou circunstâncias concretas do fato, notadamente a utilização de punhal para desferir golpes dirigidos ao pescoço da vítima, em via pública, resultando em morte imediata, contexto que revela gravidade concreta do modus operandi e risco à ordem pública.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, desde que presentes elementos concretos que evidenciem risco atual, não se exigindo demonstração de ameaça consumada.

A proximidade residencial entre acusado e vítimas/testemunhas, em ambiente de animosidade prévia entre famílias, constitui dado objetivo apto a indicar risco à higidez da instrução, sobretudo em crimes dolosos contra a vida, cuja prova oral assume centralidade.

A apresentação espontânea à autoridade policial, a primariedade, a residência fixa e o vínculo empregatício são circunstâncias pessoais favoráveis, mas não possuem caráter absoluto, podendo ser superadas por fundamentação idônea lastreada em dados concretos do caso.

A alegação de tratamento desigual em relação a corréu não prospera, pois a situação processual é distinta, tendo sido reconhecida, em relação a este, hipótese de legítima defesa, o que afasta violação ao princípio da isonomia.

O art. 282 do Código de Processo Penal exige que as medidas cautelares diversas da prisão sejam adequadas e suficientes para neutralizar os riscos identificados. No caso, a violência concreta do fato, com resultado morte mediante golpes em região vital, aliada ao histórico de conflito entre vizinhos, revela insuficiência de providências alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não se verifica ausência de fundamentação, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a caracterizar constrangimento ilegal, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do modus operandi e o risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas quando inadequadas para neutralizar os riscos identificados.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 121, caput.

Código de Processo Penal, art. 282; art. 312; art. 319.

Lei nº 8.072/90.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de José Antônio de Jesus Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 5005722-39.2025.8.08.0006, no qual foi decretada prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, e artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei nº 8.072/90.

A defesa sustenta, inicialmente, que já havia impetrado
habeas corpus
preventivo perante este Tribunal, no qual se discutia a ameaça de decretação de prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada por alegada instrução deficiente.

Afirma que, posteriormente, ao receber a denúncia, o Juízo de origem concretizou a ameaça, decretando a custódia cautelar sem observar elementos fáticos supervenientes apresentados pela defesa.

No mérito, argumenta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial dois dias após os fatos, prestou depoimento, forneceu comprovantes de residência e demonstrou possuir vínculo empregatício estável, inexistindo risco de fuga ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Alega que a decisão impugnada baseou-se na gravidade abstrata do delito e em presunções quanto à periculosidade, sem indicação de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública.

Sustenta que o episódio decorreu de conflito generalizado entre famílias vizinhas, em contexto de agressões recíprocas, ressaltando que o filho do paciente também foi gravemente ferido durante a contenda.

No tocante à conveniência da instrução criminal, defende que o argumento de proximidade residencial não é suficiente para justificar prisão preventiva, sobretudo porque a fase investigativa foi concluída sem qualquer interferência do paciente. Afirma inexistirem indícios de tentativa de intimidação de testemunhas, reputando meramente conjetural o risco apontado.

Invoca o princípio da proporcionalidade e a natureza excepcional da prisão preventiva, afirmando que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para resguardar o processo.

Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas e testemunhas e proibição de ausentar-se da comarca.

Sustenta, ainda, o tratamento desigual em relação a corréu envolvido na mesma ocorrência, o qual teria respondido em liberdade, sob o fundamento de legítima defesa, defendendo inexistir justificativa para imposição de medida mais gravosa ao paciente, que também possui condições pessoais favoráveis e é primário.

Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022389-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Antônio de Jesus Silva, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz que, nos autos da Ação Penal nº 5005722-39.2025.8.08.0006, decretou prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, e artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei nº 8.072/90.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão estaria fundada na gravidade abstrata do delito. Argumenta que houve apresentação espontânea à autoridade policial dois dias após os fatos, inexistindo risco de fuga.

Destaca primariedade, residência fixa e vínculo empregatício estável.

Alega que o episódio decorreu de briga generalizada entre famílias vizinhas, com agressões recíprocas, tendo inclusive, o filho do paciente sofrido traumatismo craniano.

Defende inexistência de risco concreto à instrução criminal, pois a fase inquisitorial foi concluída sem intercorrências.

Invoca princípio da proporcionalidade e pleiteia revogação da custódia ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Menciona, ainda, situação processual de corréu que respondeu em liberdade.

A ordem não comporta concessão.

De início, cumpre assentar que o
habeas corpus
não se presta a exame aprofundado de matéria fático-probatória, mas permite controle da legalidade da prisão cautelar sob o prisma da fundamentação e da presença dos requisitos legais.

No caso, o
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado por elementos concretos extraídos dos autos.

O laudo de exame cadavérico atesta morte por lesões perfurocortantes em região cervical. O laudo de lesão corporal confirma agressão contra segunda vítima. Há apreensão de arma branca, depoimentos de testemunhas presenciais e confissão parcial. Esse conjunto probatório, próprio da fase inicial da persecução penal, revela lastro suficiente para sustentar juízo de plausibilidade quanto à autoria e materialidade.

A controvérsia desloca-se, portanto, para o
periculum libertatis
.

A decisão impugnada não se limitou a invocar gravidade abstrata do delito. Ao contrário, destacou circunstâncias concretas do fato.

Consta dos autos que o paciente, munido de punhal, desferiu golpes dirigidos ao pescoço da vítima, região vital, em via pública, no contexto de conflito entre vizinhos, resultando em morte imediata.

Trata-se de dinâmica que revela intensidade de violência e risco social, que ultrapassam mera descrição típica.

A jurisprudência consolidada admite que a gravidade concreta do modus operandi, quando evidenciada por circunstâncias específicas do caso, pode fundamentar custódia para garantia da ordem pública.

Não se trata de antecipação de pena, mas de prevenção de reiteração e de preservação da paz social diante de comportamento que demonstra, em análise cautelar, periculosidade concreta.

A alegação de que o episódio foi isolado ou fruto de agressões recíprocas não afasta, por si, a conclusão adotada na origem.

Eventual reconhecimento de legítima defesa, excesso ou privilégio constitui matéria a ser examinada no curso da instrução, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, substituir o juízo natural da causa por análise exauriente da dinâmica fática.

No tocante à conveniência da instrução criminal, a decisão apontou proximidade residencial entre acusado e vítimas/testemunhas, em contexto de desavenças pretéritas relacionadas a limites de terreno e incêndio em vegetação.

A instrução, em crimes dolosos contra a vida, assume centralidade na prova oral produzida em plenário do júri. A coexistência física entre envolvidos em ambiente de animosidade constitui dado objetivo, apto a indicar risco à higidez da colheita probatória.

A defesa sustenta que não houve qualquer tentativa concreta de intimidação durante a fase inquisitorial.

Todavia, a cautelaridade opera em juízo prospectivo. Não se exige demonstração de ameaça consumada, bastando risco concreto extraído das circunstâncias do caso. A convivência forçada entre famílias já envolvidas em conflito violento, com resultado morte, configura elemento que autoriza cautela reforçada.

A apresentação espontânea à autoridade policial, ocorrida dois dias após os fatos, constitui dado relevante. Entretanto, não neutraliza fundamentos da prisão, quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução. O afastamento inicial do local após o evento, somado à gravidade da conduta imputada, impede que tal circunstância seja interpretada como fator suficiente para afastar custódia.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, igualmente não possuem caráter absoluto. São circunstâncias que devem ser consideradas, mas não prevalecem diante de fundamentação idônea baseada em dados objetivos do caso concreto.

Quanto à alegada desproporcionalidade em relação a corréu, verifica-se que a situação processual é distinta.

Segundo informações constantes dos autos, a autoridade policial concluiu que Luiz Felipe Correia da Silva teria agido em legítima defesa. A diferenciação decorre da imputação jurídica e da análise individualizada das condutas. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações fáticas e jurídicas diversas.

Examina-se, por fim, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

O artigo 282 do Código de Processo Penal exige adequação e suficiência das medidas alternativas para neutralizar riscos identificados.

No cenário delineado, a violência concreta do fato, com resultado morte mediante golpes em região vital, aliada ao histórico de conflito entre vizinhos e à proximidade física entre envolvidos, indica que providências como proibição de contato ou comparecimento periódico não se mostram suficientes para resguardar ordem pública e instrução.

A prisão preventiva, no caso, revela-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e necessária à preservação dos fins cautelares delineados no artigo 312 do CPP. Não se identifica ausência de fundamentação, teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção excepcional desta Corte.

Diante desse contexto, ausente constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.